Tribunal: TJSP
Processo: 1005461-24.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005461-24.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes FERNANDO CESAR REIS POLASTRI, CARLOS OMAR DOS REIS
POLASTRI e DENISE BOTELHO PORTO PEREIRA POLASTRI, é embargado JOSÉ
MOTTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
2
Embargos de Declaração no 1005461-24.2018.8.26.0577
Embargante/Executado/Apelante: JOSÉ MOTTA DE OLIVEIRA
Embargados/Exequentes/Apelados: FERNANDO CEZAR REIS
POLASTRI, CARLOS OMAR DOS REIS POLASTRI e DENISE
BOTELHO PORTO PEREIRA POLASTRI
MM. Juiz de Direito: Matheus Amstalden Valarini
Comarca de São José dos Campos 4a Vara Cível
Voto no 32009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência. A
contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna
ao julgado embargado. Inconformismo da parte que não representa
hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento.
Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração
não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria
tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto.
Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 01/06), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 97/99 e 106 dos autos principais), nos autos dos
“embargos à execução” (e-fls. 01/08) apresentados por FERNANDO CEZAR
REIS POLASTRI, CARLOS OMAR DOS REIS POLASTRI e DENISE
BOTELHO PORTO PEREIRA POLASTRI contra JOSÉ MOTTA DE OLIVEIRA,
que conheceram em parte o recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento ao recurso de apelação interposto.
O
Executado
(Apelante)
opôs
os
presentes embargos (e-fls. 01/04 do incidente digital), sustentando a
ocorrência de contradição e caráter eminentemente de pré-questionamento,
alegando que: não houve inovação recursal; foi desarrazoada a aplicação do
princípio do paralelismo das formas; houve cerceamento de defesa diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
3
não realização de prova testemunhal; e que os recibos de pagamento não
comprovam a ocupação do imóvel após o lapso contratual.
Houve manifestação dos Embargados a
fls. 22/23 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por contradição e para fins de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que rejeitou embargos à execução apresentados por Locatário e Fiadores
de contrato de locação contra pretensão executória do Locador.
O recurso pode ser conhecido apenas em
parte e, na parte conhecida, não comporta provimento, chegando às raias da litigância
de má-fé.
Em primeiro lugar, não se pode conhecer da
preliminar de inexistência de título executivo. Isso porque houve alteração do
fundamento de tal preliminar somente nessa fase recursal, o que não se admite, por
inobservância do princípio do devido processo legal e da regra do efeito devolutivo do
recurso de apelação.
Com efeito, observe-se que a petição inicial
dos embargos à execução apresentou referida preliminar sob fundamento de que o
contrato de locação (e-fls. 19/24) que embasa a pretensão do ora Embargado não fora
assinado por duas testemunhas. Agora, no recurso de apelação, o fundamento
apresentado é o de que o permissivo legal que constitui tal espécie de contrato em
título executivo não comtempla gastos posteriores à relação locatícia (reparos no
imóvel).
Tal espécie de inovação recursal não se
admite, portanto, porque não foi objeto de debates no primeiro grau de jurisdição e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
4
dessa forma, vulnera o devido processo legal e exorbita os limites do efeito devolutivo
do recurso de apelação. Essa parte do presente recurso, então, não pode ser
conhecida.
Em
segundo
lugar,
a
preliminar
de
cerceamento do direito de defesa dos Embargantes não prospera. Isso porque
pretendiam produzir prova testemunhal, trazendo a Juízo a testemunha que, segundo
eles, foi o locatário do imóvel no momento da geração dos débitos executados,
inclusive sob conhecimento do Locador. Ou seja, pretendem o reconhecimento de que
outra relação locatícia vigia no imóvel, excluindo os ora Embargantes.
Tal prova seria absolutamente inútil, mesmo
que permitida em Juízo, uma vez que o contrato de locação firmado com os Apelantes
deu-se de maneira escrita e formalizada, razão pela qual eventual distrato e outra
relação locatícia ou de sublocação deveria também ser comprovada mediante
documento escrito. Trata-se da aplicação do princípio do paralelismo das formas,
vigente no direito civil pátrio.
Aliás, importante ressaltar que não se admite
a alegação de que os Apelantes simplesmente desocuparam o imóvel sem a menor
preocupação com a formalização de eventual término da relação locatícia que fora
firmada por escrito em contrato próprio. Tal conjuntura refoge às normas mais
comezinhas que regem o mercado imobiliário pátrio e não pode ser relevada.
Dessa forma, não houve cerceamento de
defesa dos Apelantes, porque inútil a prova que pretendiam produzir.
Em terceiro lugar, a alegação de ilegitimidade
passiva ad causam dos Fiadores chega às raias da litigância de má-fé. Isso porque,
conforme alegado pelo Embargado, e não refutado expressamente pelos
Embargantes, nem mesmo comprovado por eles em sentido contrário, tem-se que a
ocupação do imóvel, durante a locação, por Terceiro, deu-se com expressa ciência
dos ora Apelantes.
Ou seja, tratou-se de sublocação informal ou
mera autorização de uso do imóvel, o que resta comprovado pelo fato de que os
recibos de pagamento de aluguéis do período imediatamente anterior aos débitos
cobrados na presente demanda ainda estarem em nome do Locatário original (e-fls.
54/55).
Ora, é inverossímil e chega muito próxima à
quebra do princípio da boa-fé a alegação de que os Fiadores não anuíram com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
5
relação jurídica estabelecida com o referido Terceiro, permitindo, inclusive, que os
recibos dos pagamentos efetivados fossem expedidos em nome do Locatário original.
A prova eventual de tal conjuntura poderia levar, quando muito, à responsabilização
pessoal do Coapelante, Locatário, perante os Fiadores, mas não permite que os
mesmos sejam exonerados da garantia perante o Locador.
No mais, em quarto lugar, o mérito dos
embargos à execução limita-se a afirmar, sem comprovar pelos meios legalmente
determinados, a existência de outra relação locatícia entre o Apelado e Terceiro, que
pudesse ter substituído a relação existente entre Exequente e Executados, com
impugnação meramente genérica dos valores executados, sem apresentar nenhum
recibo de pagamento que se possa contrapor à pretensão do Exequente ou algum
valor que os próprios Executados entendam como devido.
O presente recurso, portanto, não merece
provimento na parte em que pode ser conhecido, alertando-se os Apelantes para a
prática de litigância de má-fé, que não será tolerada, devendo-se, além disso,
aumentar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos
Embargantes, com o AUMENTO dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
ao Embargado para 12% sobre o valor atualizado da causa.”
Na hipótese dos autos, o Embargante
sustentou a ocorrência de contradição no v. acórdão, diante da não ocorrência
de inovação recursal; desarrazoada aplicação do princípio do paralelismo das
formas; ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de
prova testemunhal; e do fato de que os recibos de pagamento não comprovam
a ocupação do imóvel após o lapso contratual.
Ocorre que o mero inconformismo da
parte em relação ao quanto decidido na ocasião do julgamento do recurso de
apelação não representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas
apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que
impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
6
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões do Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Ressalta-se,
ademais,
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos não consubstancia contradição
sanável em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal
hipótese como contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
7
29.AGO.2018). (destacado).
Também,
o
Embargante
opôs
os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
Contudo,
a
simples
oposição
dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário
que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente
interposto. Sobre o tema, ademais, da desnecessidade de prequestionamento
expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da questão
constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria ter sobre ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005461-24.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 32009
8
se manifestado”.1
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração.
Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O prequestionamento
necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de declaração. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.